Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744732-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA ALVES RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SEGURO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que a ré foi devidamente informada no ato de citação, mediante linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre a possibilidade de constituir advogado particular ou fornecer os dados do defensor já constituído, e que a atuação da Defensoria Pública seria subsidiária, apenas nos casos em que não constituído advogado particular ou não apresentada resposta à acusação no prazo legal. 2. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório encartado nos autos, especialmente pela prova oral produzida, no sentido de que a ré, como funcionária da loja, tinha acesso à senha para a transferência do dinheiro da venda de bolos e utilizava os recursos financeiros do estabelecimento comercial para o pagamento de despesas pessoais, conforme demonstram as operações arroladas nos extratos dos cartões corporativos, sem a concordância da vítima, ensejando a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, nos termos da denúncia. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando desobediência ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a nomeação da defensoria pública, no caso, impediu o necessário arrolamento de testemunhas e o requerimento de diligências. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012